Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MERO ILÍCITO CIVIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no art. 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.
2. Se o conjunto probatório demonstra que a ré, ciente de que não entregaria a roupa para a vítima no tempo acordado, recebeu metade do valor e não devolveu o dinheiro nem entregou a roupa, entende-se que ela agiu com o objetivo de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, mediante ardil, configurando-se, assim, o crime de estelionato, não havendo que se falar em mero ilícito civil, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3. Recurso conhecido e desprovido.